Tribunal: STF
Processo: ARE 1571113
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Progressão funcional. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Negativa de provimento.” (e-doc. 26).



    2. Neste agravo regimental, sustenta o agravante que foi devidamente demonstrada a repercussão geral da questão discutida e que é desnecessário o revolvimento de normas infraconstitucionais para constatação da violação aos dispositivos constitucionais discutidos em seu extraordinário.



    2.1. Alega ser descabida a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339 ao caso, uma vez que “nada do que sustentado desde a interposição do recurso inominado foi sequer apreciado, no que atine, nesta toada, acerca da incompetência do Juízo a quo, bem como acerca da não oportunização para apresentação de réplica” (e-doc. 28).



    3. A recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



     4. Entendo que é o caso de retratação da decisão agravada.



    5. Melhor analisando os autos, verifico que o Colegiado de origem limitou-se a confirmar a sentença apenas com a ementa, sem qualquer análise, em ambas as decisões, acerca da alegação de incompetência absoluta do juízo, mesmo após a oposição de embargos de declaração tratando do ponto (e-docs. 13 e 18).



    6. Desta feita, a decisão proferida pelo Colégio Recursal de origem é considerada não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o acolhimento da alegação da mencionada alegação implicaria nulidade da sentença recorrida, estando violado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 26) e dou provimento ao agravo, para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário para, declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Colégio Recursal de origem, por ausência de fundamentação, determinando o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que analise os argumentos do recorrente acerca da nulidade da sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator